Tribunal: STF
Processo: ADI 1567
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-18
Data de publicação: 1997-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÕES NO
SERVIÇO PÚBLICO. MEDIDA PROVISÓRIA N  1.554, DE 19.12.1996,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      Sustenta o autor, em síntese, que o inciso VIII do art. 2 ,
o § 2º do art. 3 , o inciso III do art. 4º, o inciso II do art. 7 ,
todos acrescentados à Lei n  8.745/93, ou alterados em suas
redações, pelo art. 1  da M.P. n  1.554/96, assim como o inc. III do
art. 2  da mesma M.P., contrariam o disposto no inciso IX do art. 37
da Constituição Federal, que somente permite à lei estabelecer os
casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, não sendo
esse o caso nelas regulado, segundo alega.
2.      Os fundamentos jurídicos da ação ficaram, porém, seriamente
abalados com as informações da Presidência da República, que
evidenciam tratar-se de Medida Provisória, com eficácia de Lei, e
cujos dispositivos, ora impugnados, a um primeiro exame, parecem
enquadrar-se, exatamente, nas exigências do referido inciso IX do
art. 37 da C.F.
3.      De resto, há notícia de que o concurso público para
preenchimento de cargos efetivos que substituirão os empregos
temporários em questão, já foi aberto, ou pelo menos, está
autorizado pelo órgão competente.
4.      Sendo assim, não estão preenchidos os requisitos da
plausibilidade jurídica da ação ("fumus boni iuris") e mesmo o do
"periculum in mora". Até porque a suspensão das normas impugnadas é
que poderia causar tumulto maior para a Administração Pública,
diante das contratações temporárias que já devem ter ocorrido, ou
estão prestes a ocorrer, sem prejuízo do concurso público para
preenchimento de cargos.
5.      Medida cautelar indeferida. Plenário: votação por maioria.